Tribunal: TJPA
Processo: 0005042-93.2018.8.14.0079
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, Â§2Âº, II e V e Â§2Âº-A, I, do CP). ESTUPRO AGRAVADO (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÃÃO DA PENA. NÃO PROVIMENTO. APELAÃÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro, e estando a palavra da vÃtima em harmonia com os demais elementos de prova do processo, fica inviabilizado o pleito absolutÃ3rio almejado pelo recorrente.2. Se a pena foi aplicada de modo razoÃ¡vel e proporcional ao grau de reprovabilidade dos delitos, com a devida observÃ¢ncia ao critÃ©rio trifÃ¡sico, nÃ£o cabe falar em excesso ou exacerbaÃ§Ã£o.3. ApelaÃ§Ã£o conhecida e nÃ£o provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:___________
PROCESSO Nº 0005042-93.2018.8.14.0079
AÇÃO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREVES (TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE)
APELANTES: MOISÉS DOS SANTOS DE SOUSA
- ADVOGADO CLÁUDIO GEMAQUE MACHADO (OAB/PA Nº 9.364);
ADAILSON SILVA DE SOUZA E JOVANE TOLEDO DE OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP). ESTUPRO AGRAVADO (ART. 213,
CAPUT,
C/C ART. 226, I, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NÃO PROVIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro, e estando a palavra da vítima em harmonia com os demais elementos de prova do processo, fica inviabilizado o pleito absolutório almejado pelo recorrente.
2.

Se a pena foi aplicada de modo razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade dos delitos, com a devida observância ao critério trifásico, não cabe falar em excesso ou exacerbação.
3.

Apelação conhecida e não provida.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

18ª Sessão Ordinária realizada em plataforma virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005042-93.2018.8.14.0079
AÇÃO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREVES (TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE)
APELANTES: MOISÉS DOS SANTOS DE SOUSA
- ADVOGADO CLÁUDIO GEMAQUE MACHADO (OAB/PA Nº 9.364);
ADAILSON SILVA DE SOUZA E JOVANE TOLEDO DE OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Moisés dos Santos de Sousa (1º apelante),
por intermédio do advogado

Cláudio Gemaque Machado,
Adailson Silva de Souza (2º apelante) e Jovane Toledo de Oliveira (3º apelante)
, por meio do defensor público Carlos dos Santos Sousa, interpuseram apelações, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA (Comarca de Breves/PA), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo) em concurso material com o crime descrito no art. 213,
caput,
com a causa e aumento prevista no art. 226, I

(estupro cometido com o concurso de duas ou mais pessoas), todos do Código Penal:
a)

Moisés dos Santos de Sousa (1º apelante)
: (
¿15 [QUINZE] ANOS E 16 [DEZESSEIS] MESES DE RECLUSÃO)
-
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa;

b)

Adailson Silva de Souza (2º apelante):

14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa;

e
c)

Jovane Toledo de Oliveira (3º apelante):

14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa.

O sentenciado Adelço Tavares da Silva, mesmo intimado pessoalmente dos termos da sentença penal condenatória (fls. 221-V) não manifestou interesse em recorrer e nem interpôs, através da Defensoria Pública, a apelação.

Em suas razões recursais, tanto
Moisés dos Santos de Sousa (1º apelante),
fls. 214/218
,
quanto
Adailson Silva de Souza (2º apelante) e Jovane Toledo de Oliveira (3º apelante)
, fls. 253/258,

postulam, inicialmente, a absolvição do crime de estupro, com base na negativa de autoria

Caso não seja o entendimento adotado por esta e. Turma de Direito Penal, pleiteiam a redução da pena aplicada, com a consequente fixação de regime inicial mais favorável aos apelantes.

Contrarrazoando os recursos interpostos (fls. 224/236 e 266/272), o
dominus litis
defende seus desprovimentos, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005042-93.2018.8.14.0079
AÇÃO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREVES (TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE)
APELANTES: MOISÉS DOS SANTOS DE SOUSA
- ADVOGADO CLÁUDIO GEMAQUE MACHADO (OAB/PA Nº 9.364);
ADAILSON SILVA DE SOUZA E JOVANE TOLEDO DE OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

De início, adianto que não há como prosperar a
alegação de insuficiência probatória, baseado na negativa de autoria, e consequente absolvição dos apelantes
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e autoria delitivas, como passo a demonstrar.

Consta da denúncia que:
¿no dia 02 de novembro de 2018, durante a madrugada, as vítimas Valdinei Souza dos Santos e Elizabeth Santana dos Santos encontravam-se dormindo em sua residência - sito na Zona Rural desta cidade de Bagre, juntamente com seus 04 (quatro) filhos menores, quando foram surpreendidos pelos ora denunciados Adelço Tavares da Silva, vulgo `matador¿, Moisés dos Santos de Sousa, vulgo `Muzanga¿ e Adaílson Silva de Souza, vulgo `Caíto¿, momento no qual anunciaram o roubo.
Narram os autos, que `Matador¿ e `Muzanga¿ portavam 2 (duas) armas de fogo do tipo espingarda, ao passo que `Caíto¿ portava arma branca do tipo terçado.
Ato contínuo, mediante grave ameaça perpetrava através das armas de fogo constantemente apontadas na direção das cabeças das vítimas, os denunciados derrubaram Valdeinei no chã, instante em que passaram a violar sua integridade física atrapves de chutes e socos, tendo `Matador¿ desferido - ao menos, 02 (dois) chutes na região da cabeça da vítima.
Nessa esteira, enquanto Valdinei encontrava-se deitado de bruços no chão - sob a mira da espingarda de `Caíto¿ - `Matador e `Muzanga¿ passaram a caminhar com a vítima Elizabeth no interior da supracitada residência com o fito de localizar dinheiro e a chave do gerador de energia. Naquela oportunidade, ao chegarem ao quarto da residência, os referidos conduziram a vítima ao banheiro daquele cômodo e passaram a tocar nos órgãos genitais de Elizabeth.
Posteriormente, `Matador¿ impeliu Elizabeth na cama, ocasião em que esta proferiu as seguintes textuais `Pelo amor de Deus, não faça isso¿, tendo o referido respondido `Cala tua boca, se ti não deixar eu fazer vamos matar teu marido¿ e constrangeu a vítima a manter conjunção carnal com este.
Em seguida, `Muzanda¿, e, logo após, `Caíto¿, igualmente consumaram a conjunção carnal forçada com a vítima.
Frise-se, que no deslinde do aludido ato criminoso, Valdenei ficou a todo momento sob a mira de arama de fogo, a qual os denunciados reversaram o domínio. Ademais, Valdinei vislumbrou tudo que ocorria com a sua companheira, uma vez que estava com o rosto voltado para o quarto que encontrava-se com a porta aberta.
Isto posto, seguidamente, os três indivíduos ultimaram a subtração dos seguintes bens: 01 (um) Aparelho televisor da marca Panasonic; 02 (dois) motores serra; 01 (um) gerador de energia; 01 (um) Notebook da marca Samsung; 01 (um) botijão de Gás; 01 (um) Receptor de antena parabólica; 01 (uma) Máquina de bater açaí e 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários.
Não obstante e insatisfeito, `Muzanga¿ retornou quarto da residência e ao encontrar a vítima Elizabeth - abalada e inerte - sentada na beira da cama, uma vez mais, violou a dignidade sexual da mesma, mantendo com esta cópula ectópica anal nos termos suscitados pelo Exame Sexológico Forense acostado às fls. 11/12 e Laudo nº 2018.01.001195 - SEX acostado às fls. 66.
Narram os autos, ainda, que após a retirada dos bens aludidos, os supracitados indivíduos amarraram Valdinei nem esteio da casa, com os braços voltados para trás, a boca amordaçada e olhos vendados com uma fralda. Por sua vez, Elizabeth também fora amarrada, amordaçada e parcialmente vendada.
Neste momento, um quarto indivíduo que aguardava seus comparsas em um `casco¿ do lado de fora da residência, qual seja, o ora denunciado Jovane Toledo de Oliveira, vulgo `Pipoca¿, aproximou-se da residência do casal e coagiu a vítima Elizabeth para o quarto, instante em que manteve com esta forçadamente (uma vez mais) conjunção carnal.
O deslinde da ação criminosa se estendeu por aproximadamente 2 (duas) horas e fora acompanhada pelo filho de 12 (doze) anos do casal - Arthur Santana dos Santos, que entreviu toda movimentação por uma fresta da rede a qual estava deitado.
Após a consecução do ato delituoso, os referidos evadiram-se do local, não sem antes ameaçar matar as vítimas caso estas procurassem as autoridades competentes.
Ante os fatos, as vítimas procuraram a Unidade Policial desta cidade para os ulteriores de direito, ocasião em que - após diligências pertinentes, a guarnição da PM logrou êxito em prender em estado de flagrância, 03 (três) dos indivíduos envolvidos, quais sejam `Matador¿, `Muzanga¿ e `Caíto¿. Na ocasião, parte dos bens subtraídos foram recuperados (fls. 36) e devidamente restituídos (fls. 37).
Por fim, posteriormente, `Pipoca¿ teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo, a qual fora devidamente cumprida nos termos suscitados às fls. 75.
Em tempo, registre-se que os supracitados denunciados foram devidamente reconhecidos pelas vítimas conforme depreende-se do Auto de Reconhecimento de Pessoas às fls. 07, 10, 55, 59 e 64¿.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial nº 00145/2018.000396-1 (fl.10), pelo Laudo nº 2018.01.001195-SEX e pelos depoimentos da vítima e do seu marido Valdinei Souza dos Santos.

Outrossim, a autoria está suficientemente evidenciada ante o depoimento da vítima, que narrou os fatos com riqueza de detalhes, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, conforme transcrição a seguir (mídia fl. 171):
¿que nós estávamos dormindo em casa, ne/ quando nos acordamos com grito deles na porta de casa, com as espingardas em cima da gente, que eram rodos os quatro, Adelço, Moisés, Caíto (Adaílson) e o Pipoca (Jovane), que o picoa estava esperando na rabeta, de primeira viu de primeiro os três, Adelço, Moisés e o Caíto; que eles estavam armados com espingardas e o de trás (Caíto) estava com um terçado, que eles já entraram com a espingarda em cima da gente, pois estavam bem na porta; que quando acordou com o grito deles eu pensava ate que seria apenas um sonho; que eles mandaram a gente gritando e batendo, mandando a gente já descer da rede com a espingarda na cabeça; que apontaram a arma para um dos seus filhos; que no primeiro momento só mexeram com ela e com o marido que estavam na frente da casa; que quando chegaram, mandaram deitar no chão e não olhar para eles gritando; que Caíto começou a andar pela casa com o terçado; que só reconheceu eles depois, pela tatuagem; que ate então não os conhecia; que colocaram a espingarda no seu ombro e passaram a bater no seu marido com o terçado; que seus filhos estavam em outro quarto; que sua filha ficava bem ao seu lado, no mesmo local; que ela tem 5anos; que seu filho estava na rede mais ao lado dela; que quando ele sentou na rede eles gritaram e apontaram a espingarda para ele; que na hora pensou que eles iriam atirar no seu filho; que sempre falavam que se não ficassem quietinhos eles iam no matar; que sempre gritando e dizendo que queriam dinheiro; que eles roubaram da casa, gerador, motosserra, computador, botijão, receptor de antena, máquina de bater açaí; televisão também; que eles trancaram e de lá levantaram a depoente do chão, de onde estava ao lado do marido e sempre batendo nele; que levaram a depoente para a parte de trás da casa para mostrar as coisas que poderiam ser roubados;
que `matador¿ (Adelço) começou a apalpar a depoente e na hora a depoente pediu, `pelo amor de Deus¿, para ele não fazer nada disso e ele a mandou calar a boca; que Adelço estava o tempo todo com a arma de fogo; que a todo momento mandavam a vitima se calar; que também perguntava aonde estavam as coisas; que o acusado questionou aonde estavam as chaves; que as chaves estavam no banheiro e logo se dirigiram para lá; que eles foram empurrando a deponente para lá; que quando chegaram ao banheiro Adelço ordenou que a vitima ficasse de 4; que na hora a depoente disse que não, pedindo por favor, para que ele não fizesse isso; que Adelço mandou ela se calar e ameaça matar seu marido; que nessa hora a depoente estava com Adelço e Moisés, enquanto Caíto mantinha seu marido sob ameaça, na sala; que após se negar ficar de 4, ela foi jogada na cama, uma vez que seu quarto fica próximo do banheiro, Adelço puxou sua roupa e consumou o ato; que em um momento ficou com três no quarto e Jovane estava na sala com a espingarda; que o quarto da para ser observado da sala; que tanto seu marido, quanto seu filho viram o momento em que era abusada; que quem lhe estuprou, inicialmente, foi Adelço, depois o Moisés, que eles ficaram juntos e posteriormente o Caíto, Moisés foi embora, tirou um lacre e retornou para abusar, mais uma vez, da depoente; que, por último, depois a depoente não imaginava que iria ser abusada mais uma vez, mas Pipoca (Jovane) entrou e abusou; o tempo todo sob a ameaça; que conseguiu identificar os acusados por sinal do corpo (tatuagem); (...); que depois que saíram, o Pipoca (Jovane) que estava de capuz e manga comprida e só dava para ver o rosto e parte do cabelo pintado; que Jovane praticou o ato (estupro) também;
que depois que eles pegaram as coisas, seu filho chorou na rede, sua filha também sentou na rede e começou a chorar; que na hora sentou vontade de pegar seu filho de 02 anos o colo e no momento que baixou para pegar seu filho, Moises passou a mão na sua bunda e passou a proferir várias palavras baixas, dizendo, ainda, que meu marido não valia nada e que seus filhos não eram dele, obrigando, a depoente, a dizer que sim; que por diversas vezes teve a arma apontada para ela; que durante o estupro eles apontavam a arma para a depoente; que todo esse fato perdurou por mais ou menos duas horas; que terminaram, levaram as coisas, mas antes bateram no seu marido, amarram ele, venderam seus olhos e, nessa hora levaram a depoente no quarto para pegar seu filho sempre apontando a espingarda; que logo depois colocaram a depoente sentada na rede com a sua filha, amarram os pés e as mãos da depoente enquanto ela estava com o seu filho menor no braço; que a criança começou a chorar porque estava apertado; que sua filha estava ao seu lado chorando; que sua filha tinha 5 anos e o filho menor 2 anos; que Jovane estava na porta com uma espingarda dizendo que ia dar um tiro nela - na filha de 5 anos -; que na hora as depoente gritava - pelo amor de Deus, não faz isso, que na hora pensou que ia ser alvejada enquanto estava com os sus filhos na rede; que precisou de atendimento psicológico; que ate hoje sente muitas dores; que como em Bagre é difícil, foi fazer tratamento psicológico em Breves/PA; que sua filha também faz acompanhamento psicológico; que não conseguiu voltar para casa e nem dormir junto com a sua família (...)¿.
Grifei.

Outrossim, no mesmo sentido o depoimento do companheiro da vítima, Valdinei Souza dos Santos (fl. 171), que presenciou os fatos, bem como as declarações do Policial Militar Aldenir Carvalho de Sousa e do Investigador de Polícia Civil Jairo Farias da Silva (fl. 159):
¿Que na noite dos fatos, o depoente e sua família já estavam deitados. Por volta de 01h00min, os acusados chegaram na casa do depoente e adentraram na residência e logo agredindo o depoente ao ponto do depoente cair da rede. Chegaram logo anunciando o assalto. A esposa do depoente também foi agredida. O filho do depoente de 11 anos, ARTHUR também foi agredido. Levaram a esposa do depoente para dentro do quarto e começaram a remexer na casa. Na casa o depoente tinha gerador de energia, notebook, motor serra entre outras coisas. "Kaito" ficou com a espingarda na cabeça do depoente e os demais acusados começaram a abusar sexualmente da esposa do depoente dentro do quarto. "Caíto" foi o que começou com o ato, depois veio os demais. Os acusados ficaram na casa do depoente o tempo estimado de duas horas e meia. Os filhos do depoente estavam deitados e somente quem viu o ato foi o filho do depoente de nome ARTHUR. Depois amarram o depoente e ventaram seus olhos com uma fralda. Mas o depoente reconheceu como sendo o acusado JOVANE. Em seguida levaram novamente a esposa do depoente para dentro do quarto e JOVAN- dentro do quarto abusou da esposa do depoente. Da casa da depoente levaram motor serra, caixa de' ferramentas, computador, televisão e outros bens. O acusado Moises praticou ato sexual na esposa d vítima por duas vezes. Os acusados verbalizavam para a esposa do depoente que iam matarão depoente caso esta reagisse. O depoente em todo o tempo ficou com a arma apontada para a sua cabeça. Quando. acusados saíram da casa, o filho do depoente os desamarrou. "Matador" agrediu muito o depoente. Desde a época dos fatos, o depoente encontra-se morando na cidade de Bagre, na residência de seu pai. O doente não tem nenhuma dúvida de que tenha sido os acuados autores do delito. O depoente já os conhecia da comunidade¿.
(Valdinei Souza dos Santos - vítima do crime de roubo e companheiro da vítima de estupro).
.................................................................................................................
¿que a vítima teria sido amarrada e violentada e que vários materiais de sua casa haviam sido roubados. A diligência foi dirigida pela polícia civil e acompanhada pela polícia militar. Saíram pelos rios, pois já sabiam mais ou menos onde os acusados poderiam estar. Da polícia militar estavam o depoente, Sargento Rui, da polícia civil lembra que estava JAIRO. Saíram cedo de Bagre e logo encontraram dois dos acusados (neste ato aponta para ADELSON e MOISES). Em seguida saíram em busca de mais dois dos envolvidos e encontraram mais um deles. Entrevistaram as pessoas que estavam no local (em um campo) e de acordo com as caracterizas fornecidas pela vítima, conseguiram identificar ADAILSON SILVA DE SOUZA, que foi identificado por uma tatuagem me por se gago. Os três foram pegos no mesmo dia (ADAILSON, ADELSON e MOISES. Os bens já tinham sido divididos entre os acusados e foram encontradas algumas coisas, que foi devolvido para as vítimas. No mato havia mais bens, mas nem tudo do que foi apreendido nessa missão eram das vítimas. Após, encerrou-se a semana de serviço do depoente e não sabe sobre a prisão do último acusado, pois não foi preso em sua guarnição. Os acusados presos na guarnição do depoente chegaram a confessar participação no crime.
(Policial Militar Aldenir Carvalho de Sousa).
.................................................................................................................
o depoente estava iniciando o seu plantão, quando chegou uma senhora na delegacia, narrando que três pessoas haviam chegado em sua casa e fizeram várias atrocidades. A vítima apesar de nervosa e chorosa, chegou a narrar características dos acusados, inclusive dando nomes a alguns deles. Em seguida saíram em diligência para apreender os acusados e conseguiram logo de início prender dois dos acusados que estava em um rabeta ("Matador" e MOISES). Pegaram os acusados e os levaram à um campinho e quando lá chegaram com os dois acuados, duas pessoas saíram correndo. Em seguida o depoente pediu para as pessoas que estavam no campo tirar a camisa, o depoente conseguiu identificar a tatuagem em ADAILSON, conversando com este o depoente notou que este também era gago, conforme narrado pela vítima. Quanto ao reconhecimento, foi feito pelo delegado. Quanto ao acusado JOVANE, continuaram nem diligência e a vítima depois mais calma, disse que eram quatro envolvidos, o plantão do depoente terminou e não sabe como este foi preso, mas sabe que JOVANE foi identificado. Não sabe quem participou da diligência que prendeu JOVANE. A princípio os acusados presos pelo depoente, negaram os fatos, mas na casa de "Matador" foram encontrados vários objetos da vítima. "Matador" já havia matado seu irmão em outra ocasião, por isso tem a fama de matar e não ir preso. O pessoal da redondeza expressa muito meto do acusado "matador". Em relação ao crime sexual, nenhum dos acusados confessou, mas confessaram o roubo; que a vítima rematou ao depoente que todos os acusados praticaram o crime sexual, "eles revessavam." A vítima disse mais, que um dos acusados não queria, mas forçaram este e ele fez. A vítima narrou ao depoente que foi uma noite de terror. O depoente não sabe precisar o tempo que durou a ação. O depoente quando do depoimento da vítima, ficou meio constrangido em perguntar sobre a violência sexual, pois notou o constrangimento da vítima em narrar detalhes¿.
(investigador de Polícia Civil Jairo Farias da Silva).

Com efeito, é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são
praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017). Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores
. Agravo regimental improvido¿.
(STJ - AgRg no HC: 631294 MS 2020/0325227-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2021 - grifei).
.
................................................................................................................
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONSENTÂNEA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Omissis. II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pela vítima e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pela vítima e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito ao ora impetrante-paciente. III - Cumpre notar que,
conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, nos quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante.
Precedentes. IV - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para concluir pela ausência de materialidade e/ou de autoria delitiva, ausente ilegalidade flagrante, exigiria profundo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido¿.
(HC 468.130/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). (Grifei).

Aliás, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seu companheiro - testemunha ocular -, intenção de, indevidamente, prejudicar os recorrentes, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tentam fazer crer as defesas, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade dos apelantes no crime sexual praticado, pelo que, diante do exposto,
julgo improcedente o pedido absolutório
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao
pedido de redução da pena dos crimes de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II e IV e §2º-A, I, do Código Penal) e estupro agravado (art. 213,
caput
, c/c art. 226, I, do Código Penal) no mínimo legal
, também não lhes assiste razão, sendo necessário para melhor ilustrar a análise, a transcrição do cálculo da pena de cada um dos recorrentes.

MOISÉS DOS SANTOS SOUSA:
¿Roubo/Dosimetria
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que adentraram no período noturno na residência, quando todos estavam recolhidos, facilitando a empreitada criminosa, bem como por haver crianças na residência. Consequências: são negativas, eis o trauma psicológico sofrido pelas vítimas, conforme relataram.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
A vista da análise feita individualmente, fixo
a pena base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA.
Não há circunstância agravante.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, embora parcial, nos termos do art. 65, II, "d", do CP, reduzindo a pena em 1 (um) ano.
Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º),
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas, pela invasão da residência, emprego ostensivo de arma de fogo e terçado, bem como por ter amarrado e agredido as vítimas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso
.
Estupro/Dosimetria
Das circunstâncias judiciais:
Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que
a culpabilidade ressoa reprovável, eis que o condenado agiu com premeditação, planejamento e frieza, inclusive humilhando a vítima e esposo quando da prática do ato sexual.
No que tange aos antecedentes, não há registro. Quanto à conduta social nada se extrai que possa ser considerado em seu desfavor. No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la. Os motivos são aqueles inerentes ao próprio tipo penal.
As circunstâncias configuram negativas, visto que praticado o crime no período noturno, quando a família estava dormindo e na presença do filho de 11 anos de idade, além de submeter a vítima à violência física, também praticava violência psicológica, ameaçando matar seus filhos e esposo. As consequências também são negativas conforme relato da vítima, declinando o trauma vivenciado até a presente data, inclusive com receio de voltar para sua residência e ainda sentindo dores no seu órgão genital;
o comportamento da vítima em nada influenciou para a consumação do delito.
Logo, na análise das circunstâncias judiciais
fixo a pena-base em 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão.
Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.
Não há causa de diminuição.
Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, por se tratar de delito perpetrado mediante concurso de pessoas, sendo majorada em Vá, por isso, torno a PENA DEFINITIVA EM 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, eis que inexistem outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados.
Reconheço a
CONTINUIDADE DELITIVA, eis que o acusado Moisés dos Santos de Sousa, vulgo "Musanga", praticou por duas vezes o ato sexual/estupro, na forma do art. 71, caput, do CP, assim, aumento a pena em um sexto (1/6), ficando o réu condenado em DEFINITIVO a pena de 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.
Em razão do CONCURSO MATERIAL de crimes (roubo e estupro), na forma do art. 69 do CP, fica o réu
CONDENADO EM DEFINITIVO a pena de 15 (QUINZE) ANOS E 16 (DEZESSEIS) MESES DE RECLUSÃO E A 15 (QUINZE) DIAS-MULTA,
fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal¿.
Grifei.

ADAILSON SILVA DE SOUZA:
¿Roubo/Dosimetria
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que adentraram no período noturno na residência, quando todos estavam recolhidos, facilitando a empreitada criminosa, bem como por haver crianças na residência. Consequências: são negativas, eis o trauma psicológico sofrido pelas vítimas, conforme relataram.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
A vista da análise feita individualmente, fixo
a pena base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA.
Não há circunstância agravante.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, embora parcial, nos termos do art. 65, II, "d", do CP, reduzindo a pena em 1 (um) ano.
Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º),
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas, pela invasão da residência, emprego ostensivo de arma de fogo e terçado, bem como por ter amarrado e agredido as vítimas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso
.
Estupro/Dosimetria
Das circunstâncias judiciais:
Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que
a culpabilidade ressoa reprovável, eis que o condenado agiu com premeditação, planejamento e frieza, inclusive humilhando a vítima e esposo quando da prática do ato sexual.
No que tange aos antecedentes, não há registro. Quanto à conduta social nada se extrai que possa ser considerado em seu desfavor. No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la. Os motivos são aqueles inerentes ao próprio tipo penal.
As circunstâncias configuram negativas, visto que praticado o crime no período noturno, quando a família estava dormindo e na presença do filho de 11 anos de idade, além de submeter a vítima à violência física, também praticava violência psicológica, ameaçando matar seus filhos e esposo. As consequências também são negativas conforme relato da vítima, declinando o trauma vivenciado até a presente data, inclusive com receio de voltar para sua residência e ainda sentindo dores no seu órgão genital;
o comportamento da vítima em nada influenciou para a consumação do delito.
Logo, na análise das circunstâncias judiciais
fixo a pena-base em 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão.
Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.
Não há causa de diminuição.
Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, por se tratar de delito perpetrado mediante concurso de pessoas, sendo majorada em Vá, por isso, torno a PENA DEFINITIVA EM 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, eis que inexistem outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados.
Em razão do CONCURSO MATERIAL de crimes (roubo e estupro), na forma do art. 69 do CP, fica o réu
CONDENADO EM DEFINITIVO a pena de 14 (QUATORZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E A 15 (QUINZE) DIAS-MULTA,
fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal¿.
Grifei.

JOVANE TOLEDO DE OLIVEIRA:
¿Roubo/Dosimetria
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que adentraram no período noturno na residência, quando todos estavam recolhidos, facilitando a empreitada criminosa, bem como por haver crianças na residência. Consequências: são negativas, eis o trauma psicológico sofrido pelas vítimas, conforme relataram.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
A vista da análise feita individualmente, fixo
a pena base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA.
Não há circunstância agravante.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, embora parcial, nos termos do art. 65, II, "d", do CP, reduzindo a pena em 1 (um) ano.
Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º),
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas, pela invasão da residência, emprego ostensivo de arma de fogo e terçado, bem como por ter amarrado e agredido as vítimas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso
.
Estupro/Dosimetria
Das circunstâncias judiciais:
Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que
a culpabilidade ressoa reprovável, eis que o condenado agiu com premeditação, planejamento e frieza, inclusive humilhando a vítima e esposo quando da prática do ato sexual.
No que tange aos antecedentes, não há registro. Quanto à conduta social nada se extrai que possa ser considerado em seu desfavor. No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la. Os motivos são aqueles inerentes ao próprio tipo penal.
As circunstâncias configuram negativas, visto que praticado o crime no período noturno, quando a família estava dormindo e na presença do filho de 11 anos de idade, além de submeter a vítima à violência física, também praticava violência psicológica, ameaçando matar seus filhos e esposo. As consequências também são negativas conforme relato da vítima, declinando o trauma vivenciado até a presente data, inclusive com receio de voltar para sua residência e ainda sentindo dores no seu órgão genital;
o comportamento da vítima em nada influenciou para a consumação do delito.
Logo, na análise das circunstâncias judiciais
fixo a pena-base em 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão.
Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.
Não há causa de diminuição.
Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, por se tratar de delito perpetrado mediante concurso de pessoas, sendo majorada em Vá, por isso, torno a PENA DEFINITIVA EM 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, eis que inexistem outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados.
Em razão do CONCURSO MATERIAL de crimes (roubo e estupro), na forma do art. 69 do CP, fica o réu
CONDENADO EM DEFINITIVO a pena de 14 (QUATORZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E A 15 (QUINZE) DIAS-MULTA,
fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal¿.
Grifei.
¿Roubo/Dosimetria
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que adentraram no período noturno na residência, quando todos estavam recolhidos, facilitando a empreitada criminosa, bem como por haver crianças na residência. Consequências: são negativas, eis o trauma psicológico sofrido pelas vítimas, conforme relataram.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
A vista da análise feita individualmente, fixo
a pena base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA.
Não há circunstância agravante.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, embora parcial, nos termos do art. 65, II, "d", do CP, reduzindo a pena em 1 (um) ano.
Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º),
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas, pela invasão da residência, emprego ostensivo de arma de fogo e terçado, bem como por ter amarrado e agredido as vítimas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso
.
Estupro/Dosimetria
Das circunstâncias judiciais:
Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que
a culpabilidade ressoa reprovável, eis que o condenado agiu com premeditação, planejamento e frieza, inclusive humilhando a vítima e esposo quando da prática do ato sexual.
No que tange aos antecedentes, não há registro. Quanto à conduta social nada se extrai que possa ser considerado em seu desfavor. No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la. Os motivos são aqueles inerentes ao próprio tipo penal.
As circunstâncias configuram negativas, visto que praticado o crime no período noturno, quando a família estava dormindo e na presença do filho de 11 anos de idade, além de submeter a vítima à violência física, também praticava violência psicológica, ameaçando matar seus filhos e esposo. As consequências também são negativas conforme relato da vítima, declinando o trauma vivenciado até a presente data, inclusive com receio de voltar para sua residência e ainda sentindo dores no seu órgão genital;
o comportamento da vítima em nada influenciou para a consumação do delito.
Logo, na análise das circunstâncias judiciais
fixo a pena-base em 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão.
Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.
Não há causa de diminuição.
Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, por se tratar de delito perpetrado mediante concurso de pessoas, sendo majorada em Vá, por isso, torno a PENA DEFINITIVA EM 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, eis que inexistem outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados.
Em razão do CONCURSO MATERIAL de crimes (roubo e estupro), na forma do art. 69 do CP, fica o réu
CONDENADO EM DEFINITIVO a pena de 14 (QUATORZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E A 15 (QUINZE) DIAS-MULTA,
fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal¿.
Grifei.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem. Observo que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, fixando a reprimenda definitiva de:
1)

Moisés dos Santos Sousa (1º recorrente)
, em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa
,
que, diferentemente dos outros dois recorrentes, que tiveram penas idênticas, teve reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de estupro.
2)

Adailson Silva de Souza (2º apelante):

14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa;

e
3)

Jovane Toledo de Oliveira (3º apelante):

14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa.

Por todo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento aos apelos para manter a r. sentença inalterada.

É o voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator